Tribunal: TJDFT
Processo: 0719463-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. FAMÍLIA. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL. DEFINIÇÃO DO MOMENTO DA SEPARAÇÃO DE FATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em determinar qual é momento em que houve a separação de fato, no caso concreto, de modo a possibilitar a especificação dos bens a serem partilhados entre as partes em processo judicial de divórcio.
2. O art. 1571 do Código Civil preceitua as hipóteses em que ocorre o término da chamada sociedade conjugal. Apesar de não incluir, dentre essas hipóteses, a separação de fato, é necessário interpretar o preceito referido com enfoque na alteração da Constituição promovida pela Emenda Constitucional no 66/2010, que afastou a necessidade de prévia separação de fato como pressuposto da separação judicial e do divórcio, de acordo com a atual redação do art. 226, § 6o, da Carta Política. Assim, passou-se a admitir, inegavelmente, a mera separação de fato como marco temporal do término da sociedade conjugal.
3. No presente caso é possível aferir que houve a celebração de transação entre as partes, aos 29 de setembro de 2010, durante o curso do processo que teve como objetivo o divórcio, ocasião em que foram fixados os termos da partilha dos bens havidos na constância da sociedade conjugal. Assim, a aludida data deve ser considerada como marco temporal da efetiva separação entre as partes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.